Tribunal: STF
Processo: AI 149902
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO  TRABALHISTA.  CONTROVERSIA   ACERCA  DA  APLICABILIDADE  DO
DECRETO-LEI  2.332/87,  QUANTO  AOS  JUROS  CAPITALIZADOS  E CORREÇÃO
MONETÁRIA AOS DEBITOS. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DERRADEIRA  DECISÃO COGNITIVA. PECA  INDISPENSAVEL E ESSENCIAL PARA A
SOLUÇÃO DA LIDE. AGRAVO IMPROVIDO.
          1.  A  aplicação  imediata   do  Decreto-lei  2.322/87  aos
processos  pendentes não  se confunde  com a  retroatividade da lei e
pressupoe a fase de conhecimento.
          2.  A certidão do trânsito em julgado da derradeira decisão
cognitiva  e peca indispensavel para o deslinde da controversia e sua
ausência  impede seja verificada  a aplicação imediata do Decreto-lei
2.322/87, com vulneração ao direito adquirido e a coisa julgada.
          Agravo regimental improvido.